Tribunal: TJDFT
Processo: 0701409-13.2019.8.07.0008
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701409-13.2019.8.07.0008 APELANTE: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS, ADILSON AZEVEDO BARRETO APELADO: ADILSON AZEVEDO BARRETO, CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria, para excluir o processo da 25a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 10/7/2024 a 17/7/2024 e incluir em pauta presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 9 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora